Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se comprovada, pelo apelante, após a prolação da r. sentença, a sua hipossuficiência econômico-financeira, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, afigura-se cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
2. O art. 1.012, § 1o, II, do CPC determina que a sentença que fixa alimentos começa a produzir efeitos após a sua publicação. A suspensão da eficácia do título judicial somente é possível quando, nos termos do § 4o do citado dispositivo, for demonstrado pelo autor a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que, na hipótese em análise, não ocorreu.
3. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, e deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do diploma civilista.
4. Diante das necessidades presumidas dos filhos de 3 (três), 4 (quatro) e 10 (dez) anos de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, na proporção de suas rendas, a teor do que estabelecem o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade a condenação do genitor, ora apelante, à prestação dos alimentos em favor das crianças no patamar de 36% (trinta e seis por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, abatidos os descontos obrigatórios impostos por lei (imposto de renda e previdência social), na forma estabelecida na r. sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.